Tribunal: TJDFT
Processo: 0716724-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. ART. 127 DA LEP. PERÍODO ENTRE A FALTA GRAVE ANTERIOR E A ATUAL. LIMITAÇÃO.
I – O art. 127 da LEP estabelece o marco temporal (data da infração disciplinar) que deverá servir de limitação para o desconto do tempo de remição em razão de futuras faltas graves. Assim, caso o apenado incida em nova falta grave, o novo desconto de dias remidos não poderá incluir período remanescente de remição objeto de desconto anterior.
II – Recurso conhecido e provido.